Tribunal: TJSP
Processo: 1053355-40.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DE 25.11.2021, QUE É O DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA (FLS.128), E CESSADO EM 17.08.2023, DIA ANTERIOR AO INÍCIO DA APOSENTADORIA POR TEMPO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DE 25.11.2021, QUE É O DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA (FLS.128), E CESSADO EM 17.08.2023, DIA ANTERIOR AO INÍCIO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (FLS.505), EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO No 862/STJ – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO - NO CASO CONCRETO, NÃO FORAM PREENCHIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.
Recurso do INSS desprovido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações